Tribunal: TJSP
Processo: 1027564-23.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS INEXISTENTES. LAUDO GRAFOLÓGICO CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA IMPUTADA À AUTORA. NEGÓCIOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.000,00. VALOR ADEQUADO, COMPATÍVEL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. JUROS E ENCARGOS COBRADOS PELA

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS INEXISTENTES. LAUDO GRAFOLÓGICO CONCLUSIVO QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA IMPUTADA À AUTORA. NEGÓCIOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.000,00. VALOR ADEQUADO, COMPATÍVEL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. JUROS E ENCARGOS COBRADOS PELA UTILIZAÇÃO DO LIMITE. NÃO REPETIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA CORRETA, ORA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
-- Recursos DESPROVIDOS.